Tribunal: STF
Processo: HC 190223
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Não se conhece de habeas corpus contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Renato da Costa Garcia em favor de Jefferson Luiz de Jesus Barbosa, contra decisão monocrática da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC 604.796/SP. 
    O paciente foi preso em flagrante em 1º.6.2020 pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). Ato contínuo, o magistrado de primeiro grau converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva (evento 19).
    Extraio do ato dito coator:
    “Decido o pedido urgente. 
    A concessão da tutela de emergência, em juízo de cognição sumária e singular, exige a demonstração concomitante, e em grau bastante satisfatório, da plausibilidade do direito arguido e do perigo na demora. Todavia, ao menos por ora, não se mostram presentes os pressupostos autorizadores da medida urgente requerida no caso em apreço. 
    Com efeito, o Tribunal de origem ressaltou a necessidade da prisão preventiva do Paciente para garantir a ordem pública em razão de estar demonstrada a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela elevada quantidade de drogas apreendidas. 
    Confira-se, a esse respeito, o seguinte excerto do decreto prisional: 
    Consta dos autos que Policiais Civis, em diligências investigativas para apuração de tráfico de drogas e desova de veículos oriundos de crime, visualizaram uma residência suspeita e a moradora franqueou a entrada. Ao questionarem o indivíduo que dormia no quarto, este negou guardar entorpecentes e, após os policiais indagarem sobre a possibilidade de revistar o imóvel, indicou onde havia drogas e um simulacro de arma de fogo. Foram encontrados em uma penteadeira 02 tijolos de maconha, cada um com aproximadamente 02 kg, uma porção de cocaína embalada em saco plástico e 02 balanças de precisão. Ao ser interrogado, o autuado alegou que guardou as substâncias em sua residência a pedido de um indivíduo e não forneceu o nome deste. 
    Trata-se, na hipótese, da apreensão de elevada quantidade de drogas de natureza diversa, extremamente lesivas, o que, aliada às circunstâncias da prisão em flagrante, após o recebimento de denúncia anônima, além da apreensão de instrumentos de pesagem de entorpecentes, evidencia o comércio espúrio." (fl. 51, sem grifos no original). 
    Tais fatos, ao menos neste juízo liminar, são aptos a justificar a necessidade da prisão cautelar para garantia da ordem pública. Nesse sentido: 
    (…)
    Ademais, a Recomendação n. 62/2020 do CNJ não tem caráter vinculante. Sua finalidade é recomendar/indicar a adoção de providências por parte do Poder Judiciário no combate à proliferação e contágio do vírus nos estabelecimentos prisionais. 
    Nesses termos, a jurisprudência desta Corte sedimentou o entendimento de que a referida recomendação não implica automática concessão de liberdade, de prisão domiciliar ou de benefícios executórios, devendo ser analisada a situação individual dos reclusos no sistema carcerário. Assim, para o reconhecimento de algum desses direitos, é necessário que o requerente demonstre a presença dos seguintes requisitos cumulativos: "a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida [...]" (AgRg no HC 580.959/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 17/06/2020). 
    No caso, não há comprovação do preenchimento dos referidos requisitos, visto que foi ressaltado pela jurisdição ordinária que "não há registro, na impetração, no sentido de ser o paciente idoso ou acometido de qualquer comorbidade" (fl. 45).
      Por fim, também não se constata, prima facie, a hipótese de prisão domiciliar prevista no art. 318, inciso VI, do Código de Processo Penal, pois não há comprovação de que o Paciente seja indispensável aos cuidados de sua filha, uma vez que "sequer comprovou que a criança não possua genitora ou outro parente que possa lhe prover os cuidados que necessite" (fl. 43). 
    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar”.
    No presente writ, o Impetrante pugna, preliminarmente, pelo afastamento da Súmula 691/STF. Alega inidônea a fundamentação do decreto prisional e ausentes seus requisitos autorizadores. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis ao paciente, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. Aponta a pandemia da Covid-19 e a Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a prisão domiciliar.
    É o relatório. 
    Decido. 
    À falta de pronunciamento final do colegiado do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão esbarra na Súmula nº 691/STF: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar. 
    A compreensão expressa em tal verbete sumular tem sido abrandada em julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata. Nesse sentido, v.g, as seguintes decisões colegiadas: HC 154.149-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 28.5.2019; HC 155.878-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 10.4.2019; HC 169.068-AgR/PI, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 08.5.2019; e HC 153.411/SP, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 26.4.2019. 
    Ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, pois, de acordo com o ato dito coator, ‘o Tribunal de origem ressaltou a necessidade da prisão preventiva do Paciente para garantir a ordem pública em razão de estar demonstrada a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela elevada quantidade de drogas apreendidas.’. 
    Ademais, a Corte Estadual assentou que ‘não há registro, na impetração, no sentido de ser o paciente idoso ou acometido de qualquer comorbidade’. 
    Em situações tais, a Recomendação 62 do CNJ não sinaliza para a imediata revogação ou substituição das prisões cautelares e das prisões-pena, apenas concita os magistrados a adotarem ações contra a disseminação da pandemia do novo Coronavírus, sem prescindir, contudo, da análise individualizada -, ou seja, em cima de casos concretos - sobre situações particularizadas de prisão provisória ou de execução penal (artigo 4º). 
    Nesse espectro, ‘[a] crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a autorizar o recolhimento em domicílio (HC 183.140/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, j. 15.6.2020); a referida Resolução não recomenda a automática conversão da prisão preventiva em domiciliar. Devem ser tidos em conta, entre outros fatores, a situação pessoal do preso, o crime de que é acusado, a situação do estabelecimento prisional etc’. (Ext 1.270, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 29.5.2020). 
    À míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à matéria trazida nestes autos, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de agosto de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora